Tribunal: STF
Processo: Rcl 83368
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Buritama/SP em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Processo 0010498-54.2024.5.15.0073), que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, e, ainda, do Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Cuida-se, na origem, em apertada síntese, de Reclamação Trabalhista em desfavor do MUNICÍPIO DE BURITAMA, pretendendo implicar o Município numa cadeia de responsabilidade, aduzindo que foi contratada pela primeira reclamada, SANTA CASA DE MISERICÓRDIA SÃO FRANCISCO, a qual, foi contratada pelo Município de Buritama, sendo este último responsável de forma subsidiária pela suposta inadimplência de encargos trabalhistas por parte de todas as demais.



    Diante disso, requereu - e obteve - a condenação da entidade e do Município de Buritama, este em caráter subsidiário, ao pagamento de tais verbas.



    Ocorre, todavia, que para além da decisão atacada violar o recente entendimento firmado por este E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.289.647 (Tema nº 1.118), o qual consolidou o entendimento de que a Administração Pública só pode ser responsabilizada por encargos trabalhistas não cumpridos pela empresa terceirizada se for comprovada negligência na fiscalização do contrato, o fato é que o acórdão recorrido também violou pacífica jurisprudência desta Corte fixada no julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252, nos quais restou assentado que as relações de trabalho não seguem um único modelo rígido, podendo as partes decidir a melhor forma de se organizar a prestação de serviço, reconhecendo-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência, confira-se: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (destaquei).



    Diante disso, não restou alternativa à Fazenda Pública Municipal que não interpor a presente Reclamação Constitucional perante este E. Supremo Tribunal Federal, a fim de cassar a decisão proferida.” 



    Ao final, no mérito, requer “o acolhimento da presente Reclamação Constitucional, a fim de que seja cassado o r. acórdão impugnado, dado o manifesto desrespeito à tese firmada na ADPF nº 324 e nos RE 958.252 e RE nº 1.289.647, ambos com repercussão geral, com a consequente cassação do acórdão proferido e afastamento da responsabilidade subsidiária do Município”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Juízo da Vara do Trabalho de Birigui/SP proferiu sentença de procedência do pedido formulado pela parte autora, ora beneficiária, para condenar a Santa Casa de Misericórdia São Francisco ao pagamento de verbas trabalhistas, tendo atribuído responsabilidade subsidiária ao Município de Buritama/SP, ora Reclamante (eDoc. 4).



    Dessa decisão, o Município não interpôs recurso, conforme restou assentado pelo TRT-15 na decisão que negou seguimento ao Recurso de Revista do ente público:



    “1.1 DIREITO INDIVIDUAL DO TRABALHO (12936) /RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA/SUBSIDIÁRIA (14034) / TERCEIRIZAÇÃO/TOMADOR DE SERVIÇOS (14040) / ENTE PÚBLICO



    A análise do recurso, em relação ao tema em destaque, resta prejudicada, uma vez que a ausência de interposição de recurso ordinário contra a r.sentença implica a aceitação tácita, pela ora recorrente, da decisão de primeiro grau que lhe foi desfavorável e acarreta a preclusão absoluta do direito de recorrer.”



    Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte reclamante deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente